Tribunal: CARF
Processo: 13896.903100/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903100/2012-46
ACÓRDÃO
1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
RETENÇÕES NA FONTE. GLOSA. SEM COMPROVAÇÃO.
Infindáveis documentos sem qualquer hierarquização e vinculação com os
valores de impostos glosados e detalhados no Despacho Decisório, não se
prestam para a inequívoca comprovação de sua retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar o procedimento ocorrido no presente processo, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, conforme consta no Acórdão no 01-36.546 proferido
pela 5a Turma da DRJ/BEL em sessão de 25 de abril de 2019, cujo voto foi objeto de recurso
voluntário por parte da Interessada a este Colegiado.
Relatório
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada por
FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 50.230.978/0001-18, contra
o Despacho Decisório às fls. 19, número de rastreamento 022405325, o qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente
as compensações declaradas no PERDCOMP 36717.03535.100309.1.7.03-1998,
bem como não homologou as compensações pleiteadas no PERDCOMP
28774.32752.280807.1.3.03-7639.
DO DIREITO CREDITÓRIO
O direito creditório pleiteado está composto conforme abaixo demonstrado:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua manifestação de inconformidade, fls. 2 e 3, a recorrente argumenta ter
comprovado CSLL retida na fonte no valor de R$ 123.815,14, conforme relatório
da DIRF 2006/2007 e listagem das fontes em anexo.
Em seguida, demonstra a composição do Saldo Negativo de CSLL no ano
calendário de 2006:

Afirma que se pode verificar uma diferença entre o valor retido na fonte referente
a 1% de CSLL, e o valor efetivamente recolhido pelas fontes pagadoras (R$
4.659,21), valor este que gerou a diferença de (R$ 3.539,92) entre o valor
declarado pela FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA e o total do crédito
efetivo, diferença em relação à qual a FRANCAL já teria providenciado o devido
recolhimento, conforme cópia do DARF em anexo.
Diante do exposto, solicita seja cancelado o débito de R$ 36.448,47 constante do
despacho decisório 022405325 e processo de crédito 13896-903.100/2012-46, por
se tratar de valor inexistente conforme amplamente comprovado através do
levantamento da documentação comprobatória em anexo.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
3
É o relatório.

DO VOTO DA DECISÃO DA DRJ
Voto
Da Tempestividade e da Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/ 1972, norma que disciplina o
processo administrativo fiscal.
Assim dispõe o Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), em vigor à época dos fatos geradores, quanto à retenção na fonte:
“Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[.....]
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.”
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, transcrito acima, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do
imposto retido durante o ano-calendário.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
4
Entretanto, a interessada não anexa ao presente processo tais comprovantes.
Por outro lado, a ausência de tal documento pode ser suprida, quando possível,
pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em consulta às Declarações de Imposto Retido na Fonte/DIRF, verificou-se a
existência de retenções na fonte a título de CSLL, em valores e códigos de receita
compatíveis com os valores já reconhecidos no Despacho Decisório, ou seja, não
foram identificados outros valores de retenção de CSLL na fonte diversos daqueles
contabilizados no DD.
Portanto, não há comprovação de direito creditório complementar a ser
reconhecido em favor do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, não
merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 17 de outubro de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso Voluntário em 01 de novembro de 2019, onde, após um breve relato dos
fatos, elaborou seus argumentos da seguinte forma, resumidamente:
II – DOS FATOS
[...]
III- DO DIREITO
DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Inicialmente, é fundamental destacar que a autoridade fiscal dispõe do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, a contar do momento da ocorrência do fato
gerador, para efetuar o lançamento do crédito tributário, conforme preconiza o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in litteris:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
(sem destaques no original)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
5
A assertiva supra também se aplica à análise e possível glosa de parte ou
integralidade de prejuízo fiscal ou saldo negativo, posto que o eventual recálculo
do IRPJ, decorrente da desconsideração de exclusões ou exigência de adições às
bases de cálculo correlatas, equipara-se, inequivocamente, a lançar valores nos
períodos em questão.
[...]
Tecidas referidas digressões, observa-se que na hipótese em que a glosa do saldo
negativo do IRPJ possui como resultado tributo a pagar, o que se evidenciou no
caso concreto, o correspondente lançamento de ofício apenas poderia ter sido
efetuado dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Inconteste, portanto, a decadência do crédito tributário, a teor do que preceitua o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Caso os argumentos acima discriminados não prevaleçam, in casu, o que admite
tão somente por hipótese, denota-se que os documentos acostados pela ora
Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade, deveria ter sido
levada em consideração, para fins de aferição do saldo negativo do CSLL.
Não merece guarida, neste contexto, o argumento de que as retenções do tributo
sobre a renda não teriam sido comprovadas nos termos do artigo 943, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999), isto é, mediante os respectivos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras.
Ao revés, o arcabouço probatório constante dos autos afigura-se idôneo,
mostrando-se suficiente para atestar a constituição do saldo credor de CSLL do
exercício de 2006, bem como o total do tributo apurado na oportunidade.
[...]
A autoridade julgadora possui o dever de analisar as provas fornecidas pelo
contribuinte quando da apresentação da defesa, de modo que, se deixar de lado
as provas lícitas no momento da decisão, fatalmente obstará as garantias de
defesa.
Portanto, caso, remotamente, a decadência do crédito tributário em comento não
venha a ser decretada por esse Colendo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, afigura-se de rigor uma nova análise dos elementos
probatórios amealhados pela ora Recorrente, os quais comprovam, de maneira
inequívoca, o seu direito creditório em face da Fazenda Nacional, consistente em
saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de 2007.
IV – EM CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer a ora Recorrente, preliminarmente, o PROVIMENTO
do presente recurso voluntário, com o fito de que seja reconhecida a decadência
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
6
do crédito tributário, nos moldes do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional.
Caso não seja esse o posicionamento firmado por esse Colendo CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, o que se admite tão-somente por
hipótese, requer-se a realização de nova análise dos documentos idôneos trazidos
à baila pela ora Recorrente, tendentes a comprovar suas alegações, em
consonância com o princípio da verdade material.
Por derradeiro, requer que as intimações relativas ao presente feito sejam
realizadas em nome da Recorrente, nos moldes do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea
‘b’, do Decreto no 70.235/1972, bem como em nome de seu representante legal,
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior, com endereço na Rua Tabapuã, 81, 7o
e 8o andares, CEP 04533-010, São Paulo/SP, sob pena de nulidade, inclusive no
que concerne às intimações para a realização de julgamento, visando oportunizar
a sustentação oral das razões de recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da decadência
Transcrevo alguns dispositivos legais pertinentes ao assunto.
Reza o artigo 165 do CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional pelo Ato Complementar no 36, de 13 de março de 1967:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
7
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.”
Por seu turno, assim determina o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.”
Quanto à alegação da Recorrente, no sentido de que não se poderia examinar
períodos alcançados por eventual decadência, no caso o ano calendário de 2006, querendo com
isto dizer que não se poderia examinar o crédito (suas origens) representado pelo saldo negativo
de CSLL do ano de 2006, tal afirmativa não procede e nem tem embasamento legal, uma vez que o
§4o do art.150 do CTN, invocado pela Recorrente é aplicável à lançamentos de ofício de tributos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
8
Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a Turma,
proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN,
visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De
Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio
César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação do
saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da compensação
das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
9
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente processo
administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões fáticas em
sede de recurso especial), restando apenas a alegação do contribuinte, no sentido
de que a autoridade administrativa não poderia verificar o saldo de IRPJ relativo
ao ano 2000, visto que este já se encontraria fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho decisório
lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo do ano
2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173
do CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o
direito creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
10
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade
de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado
apresentasse a declaração no último dia antes da suposta “decadência” para ter
todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse, automaticamente
homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador), e
isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do possível que o
termo final para o fisco homologar ou não a compensação não seja o mesmo
segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador). É por
isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo decadencial para a
homologação ou não da compensação declarada pelo contribuinte o prazo de
cinco anos contado da data da entrega da declaração de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a consumação
da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a certeza e liquidez
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito
âmbito de deferir ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal
procedimento tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco
anos contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa CSRF,
que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a autoridade fiscal,
na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de
homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada na necessidade
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
11
de análise de todos os elementos que contribuíram para a formação do suposto
saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
No caso dos autos, a DCOMP foi transmitida em 10 de março de 2009 e o Despacho
Decisório foi emitido em 04 de maio de 2012, antes, portanto, do prazo a que alude o §5o do
art.74 da Lei no 9.430, de 1996, supratranscrito no acórdão da CSRF.
De se rejeitar, assim, a alegação de decadência.
Da glosa das retenções de IRRF
A decisão destaca que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte fornecido pela fonte pagadora, é o documento que comprova a retenção, e que “...a
ausência de tal documento pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.”
Acrescento que não apenas isto, uma vez que outros documentos importantes e
específicos à retenção, tais como, por exemplo, escrituração contábil, prova de recebimento
líquido do rendimento deduzido do imposto retido, extratos bancários e outros, podem ser
utilizados na demonstração da correta retenção, assunto já sumulado por aqui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

No caso dos autos, tem-se que o Despacho Decisório identificou e relacionou todas
retenções parcialmente ou não comprovadas, conforme Análise das Parcelas de Crédito, em fls.19
a 84 (indice do e-processo em Documentos Diversos), de onde reproduzo a parte inicial e final, das
oito páginas do Detalhamento do Crédito:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
12

[...]
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
13

A recorrente, ao invés de fazer a vinculação (se é que seria possível) com os dados
supra, simplesmente despejou registros contábeis e notas fiscais sem qualquer tipo de análise,
esperando que a autoridade julgadora o faça, pois segundo seu entendimento é ela que “...possui
o dever de analisar as provas fornecidas pelo contribuinte....”
Ainda a Recorrente:
Ao revés, o arcabouço probatório constante dos autos se afigura idôneo,
mostrando-se suficiente para atestar a constituição do saldo credor da CSLL do
exercício de 2006, bem como o total do tributo apurado na oportunidade.
Mas onde estão as provas ou o arcabouço probatório?
A Recorrente precisa entender e aprender que provar significa contextualizar
elementos relevantes, e não meramente coletar uma massa infinda de documentos não
hieraquirzados, não devidamente articulados no sentido da comprovação dos fatos alegados.
Por fim, a Recorrente solicita que as intimações sejam dirigidas, também, ao seu
representante legal, algo que não se pode aceitar, pois não previsto nas regras processuais do
processo administrativo fiscal, além de tratar-se de assunto já sumulado por aqui:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de decadência e, quanto ao mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.340 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903100/2012-46
14

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 181
DF CARF MF
Original